Tribunal: TJDFT
Processo: 0801257-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. GIABS. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. BOA-FÉ. TEMA 1.009/STJ. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito da parte autora relativo às quantias supostamente pagas a título de GIABS, no período de 05/2022 a 08/2024, bem como determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70238317).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a obrigação de ressarcir os valores recebidos indevidamente se justifica pelo não atendimento dos critérios para a concessão da GAB. Aduz que a documentação apresentada evidencia que o pagamento indevido resultou de um erro operacional da Administração Pública distrital, e que a autora, conhecedora dos requisitos legais e capaz de identificar as discrepâncias em seu contracheque, falhou em demonstrar boa-fé objetiva, configurando-se, portanto, sua má-fé ao aceitar valores sabidamente indevidos. Diante disso pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
4. Em contrarrazões, a requerente pugna pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se a restituição dos valores pagos a título de GIABS à servidora é devida.
III. Razões de decidir
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).
7. No caso, a requerente, agente comunitária de saúde, recebeu os valores de forma automática, sem solicitação ou interferência de sua parte, conforme demonstrado nos autos (ID 70235806). A ausência de discrepâncias relevantes nos contracheques reforça a configuração da boa-fé objetiva.
8. Assim, aplica-se a tese firmada no Tema 1.009/STJ, considerando presente a boa-fé objetiva da servidora.
9. No mesmo sentido são os precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1940389, 0705516-03.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024 e Acórdão 1908632, 0759489-04.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isenta de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.009/STJ; TJDFT, Acórdão 1940389, 0705516-03.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024 e Acórdão 1908632, 0759489-04.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.